Tribunal: TJMT
Processo: 1052712-04.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052712-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JURACY ROMEU ORTIZ WALTRICK - CPF: 553.657.109-59 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato, proposta por consumidor que alegou ter contratado cartão de crédito consignado (RMC) quando sua intenção era obter empréstimo consignado. A sentença converteu o contrato para empréstimo consignado comum, determinou a aplicação da taxa média de juros do BACEN, fixou restituição simples dos valores pagos a maior com correção pelo IPCA e juros SELIC, e condenou o banco nas custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da representação processual e a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; (
ii
) determinar se o contrato de cartão de crédito consignado, com desconto mínimo em folha e liberação de valor via TED, configura prática abusiva e vício de consentimento apto a justificar sua conversão para empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração apresentada nos autos contém cláusula ad judicia e poderes especiais, nos termos do art. 105 do CPC, inexistindo exigência legal de renovação periódica ou poderes específicos para litigar contra determinada instituição financeira.

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, uma vez que impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões voltadas à reforma da decisão, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, nos termos da Súmula 297 do STJ, com responsabilidade objetiva da instituição financeira e possibilidade de inversão do ônus da prova (
arts
. 14 e 6º, VIII, do CDC).

Restou comprovado nos autos que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, sendo induzido em erro relevante quanto à natureza e às consequências da contratação, sobretudo pela ausência de informações claras sobre a amortização da dívida e a incidência de juros rotativos.

A prática de descontar apenas o valor mínimo da fatura em folha, sem amortização do principal, caracteriza onerosidade excessiva e afronta o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), configurando vício de consentimento nos moldes dos
arts
. 138 e 139 do Código Civil.

A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado, assegura o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre o funcionamento da amortização e a incidência de juros rotativos configura vício de consentimento, autorizando a conversão para empréstimo consignado comum.

É válida a conversão judicial do contrato e o recálculo da dívida com base na taxa média de mercado do crédito consignado divulgada pelo BACEN.

A cláusula ad judicia confere ao advogado legitimidade para atuar em juízo, sendo desnecessária a outorga de poderes específicos para a propositura de ação contra determinada instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

em face da sentença proferida pela
4ª Vara Esp
ecializada
em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-
MT nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato

ajuizada em
seu
desfavor
por

JURACY ROMEU ORTIZ WALTRICK
.

A sentença recorrida (ID.
314229878
) julgou
parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial
nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Condeno o demandado nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

(...)

Em suas razões recursais de ID
.

314229885
,
o
Apelante
sustenta, preliminarmente, que
a parte autora outorgou aos seus advogados procuração para foro em geral, por tempo indeterminado e sem especificação de sua finalidade, ou seja,
genérica
, possibilitando o ajuizamento de inúmeras demandas a partir de um mesmo documento.

Alega
que
, a
o analisar as alegações autorais não se vislumbram argumentos fáticos e jurídicos claros demonstrando com base no Código Civil onde se encontram eventuais nulidades ou defeitos do negócio jurídico realizado. A relação estabelecida entre as partes deriva de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário do consumidor, de acordo com o que prevê o art. 115 da Lei n. 8.213/91
.

Afirma

que
há
cláusula expressa em que se prevê a necessidade de quitar o valor residual se o desconto do valor mínimo, diretamente na remuneração da parte autora, for insuficiente para cobrir o valor total da fatura
. A
ssim, não há que se falar em “dívida impagável” ou vantagem exagerada ao fornecedor, na medida em que a parte contratante estava plenamente ciente de que deveria pagar o valor que sobejasse ao máximo que, por lei, se poderia descontar diretamente da fonte.

Aduz que

nã
o há como prosperar as pretensões da exordial, até porque o princípio da obrigatoriedade da convenção impõe o seu fiel cumprimento.
E também
, não houve qualquer irregularidade, estando o referido instrumento calçado na legislação e na boa–fé de ambos os contratantes, isto é, na vontade livre, expressa e manifesta das partes no ato da contratação.

Argumenta
que o
cartão de crédito consignado possui a mesma sistemática de um cartão de crédito, é um meio de pagamento. A diferença é que, o pagamento mínimo da fatura, respeitando 5% da margem, é descontado diretamente na folha de pagamento do cliente. O cliente recebe faturas mensais e o saldo devedor poderá variar de acordo com a utilização do cartão pelo cliente para saques (na largada ou complementar) e/ou realização de compras. O saldo devedor integral poderá ser pago a qualquer tempo, basta o cliente pagar o valor total, afastando qualquer argumento de dívida infinita.

Defende
que

a parte autora usufruiu de valores que alega não ter contratado e utiliza-se da quantia como se sua fosse, tal comportamento contraditório é vedado pelo princípio da
venire
contra
factum

proprium
. Comportar-se de forma contraditória inverte a situação, podendo ser caracterizado como aceite tácito e até mesmo ofuscando eventual erro cometido por quem os disponibilizou.

Expõe
que
a conversão do Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, configura obrigação de fazer impossível, isto porque, a manutenção de descontos junto à margem referente ao empréstimo consignado implicaria: (i) na necessidade de exclusão da reserva de margem consignável (5%) e (
ii
) na inclusão de um novo contrato na margem consignável destinada a empréstimos (30%), o que é impossível em razão da necessidade de autorização eletrônica da parte autora para a inclusão de um contrato novo junto à margem diversa.

Explana
que
deve ser autorizada a permanência da reserva de margem que já existe para o contrato ou compensação com eventual valor da condenação, momento em que o saldo devedor será calculado de acordo com a decisão, possibilitando a readequação dos descontos conforme o caso concreto.

Ressalta que
a equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar a demanda totalmente improcedente,

bem como arbitrar honorários advocatícios em favor da parte Recorrente
.

Contrarrazões
apresentadas em
ID.
314229888
, na qual
o Apelado

suscita preliminar
acerca da
violação do princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, inciso III
do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida a este Colegiado consiste em determinar se a contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), com a liberação de valores via transferência bancária e desconto apenas do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, configura prática abusiva e vício de consentimento quando o consumidor almejava empréstimo consignado, justificando a conversão do negócio jurídico e a revisão dos encargos.

O Banco Apelante

argui preliminar de irregularidade na representação processual da parte autora, alegando que a procuração outorgada seria genérica e desatualizada, pugnando pela intimação do consumidor para apresentar novo instrumento de mandato com poderes específicos e atuais, sob pena de extinção do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi instruída com procuração devidamente assinada pela parte autora (ID
.
314229424), contendo a cláusula
ad judicia
, a qual, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto aqueles para os quais a lei exige poderes especiais, que também constam do instrumento.

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Não há, no direito vigente, exigência de que a procuração traga poderes específicos para ajuizar ação contra determinado banco, nem prazo de validade ou necessidade de renovação periódica. Esses requisitos só seriam cogitáveis se houvesse dúvida concreta sobre a autenticidade ou a regularidade da vontade do outorgante, o que não se verifica no caso.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada argui a inadmissibilidade do recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o apelante teria apenas reproduzido as teses formuladas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, o princípio da dialeticidade recursal
,
desposto
no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, confrontando-a de forma específica.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Não se exige, contudo, que o recurso apresente argumentos totalmente novos ou que se abstenha de reiterar teses já defendidas em fases anteriores do processo, desde que tais teses se voltem contra os fundamentos da decisão impugnada.

A
s razões recursais atacam diretamente a conclusão do juízo
a quo
sobre a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, a falha no dever de informação, a possibilidade de conversão da modalidade contratual e a determinação de restituição de valores.

Portanto, o recurso de apelação cumpre a exigência legal de demonstrar o inconformismo com a decisão proferida e os motivos para sua reforma, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Diante disso
,
afasto
a preliminar.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Insta salientar, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com aSúmula 297 do STJ, atraindo a incidência da
responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão doônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central reside na validade da contratação de Cartão de Crédito Consignado quando o consumidor alega vício de consentimento e falha no dever de informação, pretendendo a conversão para Empréstimo Consignado padrão.

C
ompulsando os autos, verifica-se que o autor sofre descontos em sua folha de pagamento desde 2008 sob a rubrica de cartão de crédito. O banco apelante juntou documentos que comprovam a realização de "
telesaque
" (transferência de valor para a conta do autor) e algumas compras antigas (2013/2014).

Contudo, a prova dos autos revela que a intenção primária do consumidor era a obtenção de crédito em dinheiro, e não a utilização de um cartão de crédito como meio de pagamento cotidiano. A instituição financeira, aproveitando-se dessa necessidade, formalizou o negócio como cartão de crédito consignado, cujas taxas de juros são significativamente superiores às do empréstimo consignado convencional.

O cerne da abusividade reside na
forma
de pagamento: ao descontar apenas a margem consignável e não fixar parcelas para amortização do saldo devedor total, o banco submete o consumidor aos juros do crédito rotativo mensalmente. O valor descontado em folha serve, muitas vezes, apenas para pagar os juros, sem abater o principal, eternizando a dívida.

Tal prática viola frontalmente odever de informação(Art. 6º, III, CDC).

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Não há nos autos prova de que o consumidor foi clara e adequadamente informado de que o desconto em folha não quitaria o empréstimo em prazo determinado, ou de que estaria sujeito a juros rotativos perpétuos sobre o saldo remanescente.

Configura-se, portanto,erro substancial(Art. 138 e 139 do Código Civil), pois o consumidor, se conhecesse a real extensão e a onerosidade do negócio
,
certamente não o teria celebrado, optando pelo empréstimo consignado tradicional, que possui termo final e juros menores.

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I -
interessa
à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II -
concerne
à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

No caso, converte-se a operação paraempréstimo consignado pessoal, modalidade que o consumidor pretendia contratar. Para tanto, é imperioso o recálculo da dívida utilizando-se ataxa média de mercadodivulgada pelo BACEN para operações de crédito consignado à época da contratação, afastando-se os encargos abusivos do cartão de crédito.

A
medida evita o enriquecimento sem causa de ambas as partes: o banco recebe o capital emprestado remunerado por juros justos de mercado, e o consumidor paga o que realmente deve, livrando-se da onerosidade excessiva dos juros rotativos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED.CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022). -
destaquei

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026